Tribunal: TJDFT
Processo: 0752080-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. ORDEM DENEGADA.

1. Somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica no presente caso. Outrossim, já há data designada para sessão plenária de julgamento do paciente, que não ocorreu antes por motivo de saúde pública em razão da pandemia do “coronavírus” (Covid-19).

2. O presente caso não se enquadra nas hipóteses elencadas pela recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17-março-2020, elaborada diante do atual contexto de pandemia de corona vírus (Covid-19), a fim de reavaliar as prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, mormente porque que se trata, em tese, de crime cometido com grave ameaça e violência.

3. Se as medidas de prevenção e controle da doença no interior do complexo penitenciário estão sendo aplicadas pelas autoridades públicas pertinentes, não há que falar em violação ao direito constitucional à saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

4. Ordem denegada.